Tribunal: TJDFT
Processo: 0748744-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748744-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TÂNIA REGINA SARTOR DE OLIVEIRA RECORRIDA: MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, proventos de aposentadoria, pensões e outros, destinados ao sustento do devedor e de sua família. 2. Ausente qualquer comprovação quanto à natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores encontrados na conta corrente da parte executada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores penhorados em sua conta corrente, por tratar-se de verba alimentar (honorários periciais) destinados, unicamente, ao seu sustento. Assevera, ademais, que valores, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são absolutamente impenhoráveis. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão da gratuidade de justiça (id 26404840, pág.16). Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848 (id 27406896, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, seja quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No mesmo sentido, a decisão proferida na TutPrv do AREsp 1030595, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/9/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido da recorrida para que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012